Tribunal: TJDFT
Processo: 0718857-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718857-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE SIQUEIRA DA ROCHA QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer n. 0719084-68.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por Alexandre Siqueira da Rocha Queiroz (id 158300717 dos autos originários). Alexandre Siqueira da Rocha Queiroz narra que participou do concurso público para provimento do cargo de Escrivão de Polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, regulado pelo Edital n. 1/2019, nas vagas destinadas aos candidatos negros. Relata foi aprovado nas provas objetiva, discursiva, de digitação, nos exames biométricos e médicos, na prova de capacidade física, na avaliação psicológica e na fase de investigação social. Informa que a inscrição como cotista no concurso público exigia que o candidato se autodeclarasse negro (pardo ou preto) no ato da inscrição. Noticia que o edital dispunha que o candidato passaria por um procedimento de verificação da condição declarada, em que se consideraria apenas o fenótipo. Acrescenta que se inscreveu nas vagas reservadas às cotas sociais porquanto sempre se autodeclarou negro, de cor parda. Relata que a comissão avaliadora não o considerou negro, de cor parda, mas não apresentou qualquer justificativa robusta. Diz que interpôs recurso administrativo, mas a eliminação foi mantida. Alega que o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) criou requisito incabível para a admissão dos candidatos nesta etapa do concurso. Sustenta que o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) não motivou as razões que o consideraram como não cotista e repetiu as supostas fundamentações individualizadas a todos os candidatos indeferidos nessa fase. Argumenta que Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) não pode repetir a mesma fundamentação de indeferimento para outros candidatos porquanto o procedimento de heteroidentificação é personalíssimo. Defende que o ato administrativo questionado viola o princípio da motivação e a Súmula n. 684 do Supremo Tribunal Federal. Transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca que os candidatos tiveram o acesso ainda mais restritivo aos motivos que ensejaram na recusa de suas autodeclarações quando da interposição dos recursos administrativos. Explica que o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) se limitou a informar que a aparência do candidato não é compatível com as exigências estabelecidas no edital de abertura. Discorre que um dos fundamentos da banca examinadora para o indeferimento do seu recurso foi o de que sua fisionomia não constitui causa de discriminação social. Afirma que não há qualquer pré-requisito ou parâmetro de existência de vivência discriminatória por parte do candidato disposto na Lei n. 12.990/2014. Alega que o novo requisito se mostra descabido e excessivo, de modo que não deve ser admitido como critério para admissão de candidatos do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal. Menciona o art. 50 da Lei n. 9.784/1999. Afirma que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de se declarar nulo o ato de eliminação na heteroidentificação quando há generalidade na análise da comissão. Ressalta que a ausência de motivação no resultado preliminar prejudicou o único meio de defesa, situação que limitou seu direito a ampla defesa e ao contraditório. Sustenta que a banca examinadora não teceu quaisquer considerações sobre as suas características fenotípicas, apenas expôs que ele não atende às exigências do edital. Argumenta que a Lei n. 12.990/2014 não define critérios objetivos para a análise da condição prestada pelos candidatos cotistas. Acrescenta que a Portaria n. 4/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, ao estabelecer que os critérios utilizados na aferição seriam os fenotípicos, utilizou um critério genérico que não é capaz de atestar que o candidato pode ou não se beneficiar do sistema de cotas. Salienta que critérios subjetivos não podem ser o motivo determinante para que seja eliminado do concurso. Cita o art. 2o da Lei n. 12.990/2014 e o art. 1o, parágrafo único, inc. IV, do Estatuto de Igualdade Racial. Afirma que não seria enquadrado como branco, amarelo ou indígena em hipótese alguma, como mostram suas fotos juntadas nos autos principais. Ressalta que juntou atestado dermatológico que o enquadra no fenotipo IV na classificação de Fitzpatrick e que o cadastro do Sistema Único de Saúde (SUS) e a folha de identificação de ingresso na Marinha do Brasil identificam-no como pardo. Acrescenta que foi aprovado em outros concursos públicos como pardo, de modo que não é razoável a sua eliminação na heteroidentificação quando já houve aprovação em concursos anteriores. Salienta que a penalidade de eliminação do concurso público não pode ser-lhe aplicada, porquanto não agiu com dolo, má-fé ou ânimo de falsificar sua autodeclaração no ato da inscrição. Requer a concessão da gratuidade da justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o ato de eliminação e assegurar-lhe a permanência no concurso público. Requer, subsidiariamente, nova avaliação de heteroidentificação ou a adequada motivação do ato de eliminação. Pede o provimento do agravo de instrumento e a confirmação da tutela requerida. Sem preparo. Alexandre Siqueira da Rocha Queiroz foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento quanto à alegação de inexistência de falsidade em sua autodeclaração, oportunidade em que defendeu o conhecimento e o provimento do recurso (id 46965717). Brevemente relatado, decido. Registro, de início, que nada há a prover quanto ao requerimento de gratuidade da justiça formulado porquanto já deferido pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada (id 153800717). 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Alexandre Siqueira da Rocha Queiroz defende que não há a comprovação da falsidade praticada no ato de se autodeclarar negro, de cor parda. Alega que a penalidade de eliminação do concurso público, decorrente da falsa afirmação, pressupõe a existência de dolo e má-fé, o que não ocorreu no caso concreto. A decisão agravada, por sua vez, consignou que (id 158300717 dos autos originários): Por fim, não há na manifestação da banca indicação de que se tenha reconhecido como falsa a declaração do candidato quanto a sua condição racial. O interesse em recorrer é um dos requisitos de admissibilidade recursal. É necessário que a decisão agravada seja desfavorável ao agravante para que haja necessidade de recorrer. A análise da decisão agravada revela que o Juízo de Primeiro Grau não considerou a declaração do candidato como falsa, mas apenas consignou que os elementos apresentados nos autos não permitem concluir que a banca examinadora tenha eliminado o candidato por este motivo. Não conheço, portanto, da alegação de inexistência de falsidade na autodeclaração como negro. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. MÉRITO O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso não indica a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu a tutela provisória requerida por Alexandre Siqueira da Rocha Queiroz com o objetivo de suspender os efeitos do ato que o eliminou do concurso público para provimento do cargo de Escrivão de Polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, regulado pelo Edital n. 1/2019, com a determinação de autorização para a sua participação nas demais fases e, subsidiariamente, autorização para nova avaliação de heteroidentificação ou a determinação para que haja a adequada fundamentação do ato de eliminação. Alexandre Siqueira da Rocha Queiroz alega, em síntese, que o ato que o declarou como não cotista é nulo porquanto não se encontra devidamente motivado e viola o direito ao contraditório. Sustenta que se autodeclara negro, da cor parda. A Constituição Federal estabelece que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei (art. 37, inc. I). A Lei n. 12.990/2014 tornou obrigatória a reserva de vinte por cento (20%) das vagas previstas em concursos públicos da Administração Federal a candidatos negros. Previu que poderão concorrer a essas vagas aqueles que se autodeclarassem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).[1] O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41, fixou a tese de que além da autodeclaração, poderiam ser utilizados critérios subsidiários de heteroidentificação. A avaliação é feita por uma comissão, a qual deve levar em consideração elementos fenotípicos (aparência) do indivíduo, após a entrega da autodeclaração pelo candidato, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal. O item n. 6 do Edital n. 1/2019 prevê a realização do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros aprovados. Dispõe que eles serão submetidos à aferição presencial da veracidade da autodeclaração por meio de comissão específica, que considerará os aspectos fenotípicos do candidato no momento da avaliação e decidirá por meio de parecer motivado (id 157757627). O edital ainda determina que a aferição será filmada e prevê a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação. Confiram-se os termos do edital (id 157757627 dos autos originários): 6.2.1 Serão convocados para o procedimento de heteroidentificação os candidatos não eliminados na sindicância de vida pregressa e investigação social, nos termos da Portaria Normativa no 4/2018 da Secretaria de Gestão de Pessoas no Ministério da Economia. 6.2.2 Os candidatos que se autodeclararam negros serão submetidos imediatamente antes da convocação para o curso de formação profissional, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. 6.2.3 Os candidatos serão convocados para participarem do procedimento de heteroidentificação em edital específico para essa fase. 6.2.4 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 6.2.5 Para o procedimento de heteroidentificação, na forma da Portaria Normativa no 4/2018, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação. 6.2.5.1 A comissão de heteroidentificação será composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 6.2.5.2 Os currículos dos integrantes da comissão de heteroidentificação serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_19_escrivao, no dia de divulgação do edital de convocação para essa fase. 6.2.6 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 6.2.6.1 O candidato que se recusar a realizar a filmagem do procedimento de heteroidentificação será eliminado do concurso público, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados. 6.2.7 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 6.2.7.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 6.2.7.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 6.2.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 6.2.8 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. 6.2.8.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso. 6.2.8.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. 6.2.8.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei Federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011. (...) 6.2.16 O edital de resultado provisório no procedimento de heteroidentificação será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_19_escrivao e terá a previsão de comissão recursal, que será composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do respectivo edital. A leitura dos itens supracitados permite concluir que o critério objetivo definido pelo edital no julgamento da heteroidentificação é o aspecto fenotípico do candidato. Alexandre Siqueira da Rocha Queiroz foi aprovado nas demais fases do concurso público, mas eliminado após o resultado do procedimento de heteroidentificação pela comissão avaliadora. Veja-se os termos do parecer provisório (id 157757629 dos autos originários): NÃO COTISTA. A aparência do(a) candidato(a) NÃO é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital de abertura, levando-se em consideração os seguintes aspectos: → cor da pele (sem artifícios); → textura dos cabelos (sem artifícios); → fisionomia. Alexandre Siqueira da Rocha Queiroz interpôs recurso administrativo e a banca avaliadora entendeu que o tom de pele, nariz, lábios, formato do rosto ou cabelos do candidato não condizem com o fenótipo da raça negra e ratificou a conclusão do parecer preliminar (id 157757632 dos autos originários): (...) Nos termos da jurisprudência e da legislação vigentes, a autodeclaração relativamente à condição de "preto ou pardo" (Lei no 12.288/10) pode ser confrontada pela heteroidentificação feita pessoalmente, a qual deve-se basear na fenotipia, e não na ancestralidade, do candidato. Visivelmente o fenótipo do candidato não traz características marcantes do afrodescendente, que em seu conjunto harmoniza a aparência de uma pessoa que culturalmente não sofreria preconceito, por questões raciais, por parte da sociedade. O tom de pele e as feições não carregam traços marcantes da raça. Não há que se falar em subjetividade de entendimento. Ao olhar para o candidato percebe-se que não se trata de uma pessoa negra/parda, nem afrodescendente. E sua cor, no meio social em que vive, não constitui uma causa de discriminação social ou racial. Ou seja, o candidato não tem características físicas que fazem com – ou que demonstre ou indique que - ela seja discriminada socialmente e sofra as consequências disso. Observa-se que o tom de pele não condiz com o esperado fenótipo da raça, assim como nariz, lábios, formato do rosto ou cabelos. Por essa razão reitera-se a decisão da Banca pela negativa de cota racial. O exame preliminar da questão não evidencia manifesta ilegalidade ou ausência de motivação do ato administrativo. Houve exposição de suficientes razões para concluir que Alexandre Siqueira da Rocha Queiroz não apresenta características fenotípicas para o seu enquadramento como pessoa negra para fins de reserva de vaga em concurso público destinada a cotas raciais. O parecer provisório e o resultado do recurso administrativo trazem fundamentação adequada e pertinente ao caso concreto, com a explicitação da motivação de não considerar o candidato como cotista. Alexandre Siqueira da Rocha Queiroz alega que a suposta ausência de motivação do parecer preliminar prejudicou a elaboração do recurso administrativo. Não vislumbro qualquer prejuízo ao contraditório. Mencionado parecer consignou que a aferição de compatibilidade com o fenótipo exigido pelo edital levou em consideração a fisionomia, textura dos cabelos e cor da pele. Alexandre Siqueira da Rocha Queiroz interpôs o recurso administrativo e impugnou especificamente os três aspectos. Afirmou que 1) a ausência de exposição solar pode ter causado interferência no julgamento final da banca quanto à cor da pele; 2) seus lábios são grossos e as narinas são largas, o que remetem a uma característica fenotípica negra; 3) possui ascendentes negros; e 4) vivenciou situações de preconceito racial (id 157757630 dos autos originários). Acrescento que, nos termos da previsão editalícia supratranscrita, a banca examinadora somente considerará as características fenotípicas do candidato ao momento de realização do procedimento de heteroidentificação, de modo que não serão considerados fotografias e documentos obtidos de outros certames públicos. Ressalto que a avaliação da comissão de heteroidentificação possui natureza jurídica de administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade e de legitimidade, que somente pode ser afastada se houver prova robusta em sentido contrário. Não compete ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo. Cabe-lhe observar seus aspectos formais exclusivamente, de forma a resguardar sua legalidade. A análise judicial de matérias relacionadas a concurso público deve velar pela observância das prescrições legais e do edital que norteia o procedimento. A necessidade de abordagem da matéria com a profundidade necessária durante a instrução processual, mediante ampla dilação probatória, não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O perigo do dano prescinde de análise, porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a decisão recorrida deve ser mantida por ora. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1o Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na forma desta Lei.